Tribunal: STF
Processo: ADI 4707
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. II, E 3º DA LEI N. 13.721/2006 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELAS LEIS CATARINENSES NS. 14.246/2007 E 15.365/2010. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. INOBSERVÂNCIA PELA LEGISLAÇÃO IMPUGNADA DOS ARTS. 155 E 156 DA LEI N. 9.503/1997, LEI N. 12.302/2010 E RESOLUÇÃO N. 358/2010 DO CONTRAN QUE ESTABELECEM OS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. II, § 1º E § 3º, E 3º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006 (COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS CATARINENSES NS. 14.246/2007 E 15.365/2010), E, POR ARRASTAMENTO, DO § 1º E DO § 3º DO INC. II DO ART. 1º DA MESMA LEI E SUAS ALTERAÇÕES E DOS DIPLOMAS REGULAMENTADORES: DECRETO N. 2.426/2009 DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA E PORTARIA N. 132/DETRAN/ASJUR/2011.